Tribunal: TJES
Processo: 5015008-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015008-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ODITES MOTTA DE CARVALHO

AGRAVADO: ESPOLIO DE WALDY RIBEIRO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. TERMO FINAL PARA PERCEPÇÃO DOS FRUTOS CIVIS. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

1 - O título executivo judicial delimitou o direito ao recebimento de aluguéis pelo exequente “até quando durar o aluguel do imóvel ou a relação de copropriedade”.
2 - A adjudicação da fração ideal do imóvel em favor da executada somente se aperfeiçoa com o trânsito em julgado da sentença que reconheceu seu direito de preferência, marco a partir do qual se extingue a relação de copropriedade do exequente.
3 - O reconhecimento de que o termo final para a percepção dos frutos civis deve coincidir com a data do trânsito em julgado da sentença adjudicatória (22/02/2024) prejudica a tese recursal da agravante, que pretendia retroação à data da cessão do direito declarada nula (15/12/2004).

4 - Recurso desprovido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5015008-93.2024.8.08.0000

Agravante:

Odites Motta de Carvalho

Agravados:

Espólio Waldy Ribeiro e outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Odites Motta de Carvalho contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, por meio da qual, nos autos do cumprimento de sentença oriundo da ação de cobrança de aluguéis (processo de origem n. 0044700-73.2012.8.08.0024), acolheu parcialmente a impugnação apresentada, para determinar que o crédito referente ao recebimento dos aluguéis devidos ao Espólio de Waldy Ribeiro fosse contabilizado até a data de 15/12/2017, momento da prolação da sentença que anulou o negócio jurídico de cessão de direitos do imóvel, objeto de adjudicação posterior à agravada.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão agravada contrariou o conteúdo das ações anulatória e de imissão na posse, cujas sentenças, transitadas em julgado, reconhecem a perda da titularidade da fração ideal do imóvel pelo agravado desde 15/12/2004; (b) a ausência de liquidação de sentença e a incorreção nos cálculos apresentados pelo exequente configuram erro de procedimento e excesso de execução, sobretudo quanto ao período de março de 2001 a fevereiro de 2004; (c) há excesso de execução também no período de fevereiro a dezembro de 2004, pois somente é devido valor proporcional a 50% dos aluguéis, limitado àquele período; (d) deve ser reconhecida compensação dos valores recebidos indevidamente pelo agravado, a título de aluguel, a partir de 2015; e (e) requer a inversão do ônus sucumbencial, com arbitramento de honorários sobre o proveito econômico obtido.

Contrarrazões dos agravados (id 10630765), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento, devendo a Secretaria adotar as providências para que este recurso seja julgado
depois
dos autos do processo associado: Agravo de Instrumento nº
5014987-20.2024.8.08.0000
.

Vitória, 31 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, por meio da qual, nos autos do cumprimento de sentença oriundo da ação de cobrança de aluguéis (processo de origem n. 0044700-73.2012.8.08.0024), acolheu parcialmente a impugnação apresentada, para determinar que o crédito referente ao recebimento dos aluguéis devidos ao Espólio de Waldy Ribeiro fosse contabilizado até a data de 15/12/2017, momento da prolação da sentença que anulou o negócio jurídico de cessão de direitos do imóvel, objeto de adjudicação posterior à agravada.

A agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão agravada contrariou o conteúdo das ações anulatória e de imissão na posse, cujas sentenças, transitadas em julgado, reconhecem a perda da titularidade da fração ideal do imóvel pelo agravado desde 15/12/2004; (b) a ausência de liquidação de sentença e a incorreção nos cálculos apresentados pelo exequente configuram erro de procedimento e excesso de execução, sobretudo quanto ao período de março de 2001 a fevereiro de 2004; (c) há excesso de execução também no período de fevereiro a dezembro de 2004, pois somente é devido valor proporcional a 50% dos aluguéis, limitado àquele período; (d) deve ser reconhecida compensação dos valores recebidos indevidamente pelo agravado, a título de aluguel, a partir de 2015; e (e) requer a inversão do ônus sucumbencial, com arbitramento de honorários sobre o proveito econômico obtido.

Pois bem. Tendo em vista que o presente recurso ataca decisão que também foi objeto do Agravo de Instrumento nº
5014987-20.2024.8.08.0000
, associado a estes autos, diante da prejudicialidade ao desfecho do presente, hei por bem invocar os fundamentos lançados na proposição de julgamento do referido agravo, nestes termos:

“[...] Ao que se vê dos autos, o processo originário cuida de cumprimento de sentença decorrente da ação de cobrança de aluguéis ajuizada pelo Sr. Waldy Ribeiro em busca da sua cota parte dos locativos diante da arrematação por ele de 1/3 do imóvel.

A parte dispositiva do título executivo judicial que transitou em julgado e que é objeto do cumprimento de sentença, mediante decisão integrativa, restou delimitada nestes termos:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito na forma do art. 269, I do CPC,
CONDENANDO os demandados ao pagamento do valor referente a 1/3 dos frutos civis advindos do imóvel, tanto os pretéritos quanto os futuros, derivados dos aluguéis auferidos com sua locação desde a assinatura do AUTO DE ARREMATAÇÃO, 02/03/2001, até quando durar o aluguel do imóvel ou a relação de copropriedade, devidamente atualizado com juros a contar do evento danoso e correção monetária a conta da data da sentença
.” (fls. 136/138) -
grifos originais
.

Significa dizer que o alcance estabelecido pela coisa julgada acerca da cobrança dos aluguéis está delimitada “
até quando durar o aluguel do imóvel
ou
a
relação de copropriedade
”.

Ocorre que o cumprimento definitivo de sentença de origem já está em trâmite desde 21/09/2016 (fls. 446/452), de modo que com a superveniente sentença proferida na data de 15/12/2017 na “ação anulatória c/c adjudicação” (0030759-17.2016.8.08.0024) - id 10007995 -, na qual se reconheceu a nulidade do negócio jurídico de venda realizada pelo Sr. Waldy Ribeiro de sua fração do imóvel para terceiro e direito de adjudicação da coproprietária preterida Odites
Motta de Carvalho, surgiu a impugnação da executada pela extinção parcial do direito do exequente e ainda excesso de execução,
a pretexto de que o Sr. Waldy perdeu sua condição de proprietário desde a data da celebração do contrato de venda anulado, isto é, em 15/12/2004.

Enquanto o magistrado de primeirou grau entendeu que o término da condição de proprietário do Sr. Waldy Ribeiro se deu na data da prolação da mencionada sentença anulatória/adjudicatória (15/12/2017), estabelecendo assim o limite, portanto, para o crédito dos aluguéis manejados no cumprimento de sentença, o exequente (agravante) advoga que, quanto a isto, a sentença só operou efeitos concretos a para partir do trânsito em julgado, ou seja,
22/02/2024
(id 10007996).

Posta assim a questão, concluo que os próprios termos lançados na sentença proferida nos autos da “ação anulatória c/c adjudicação”, são suficientes para reconhecer que a agravada (Odites
Motta de Carvalho) alcançará a titularidade do imóvel a partir do trânsito em julgado da sentença (
22/02/2024
) que reconheceu o direito dela à adjudicação, quando também ocorrerá a liberação do alvará do valor depositado para a aquisição do imóvel, circunstância que, por outro lado, converge para reconhecer que é partir daí que o agravante perdeu a sua relação de coproprietário da fração do bem imóvel e, por conseguinte, resulta em óbice intransponível para a cobrança de aluguéis do multicitado imóvel.

A propósito, eis a passagem da sentença que evidencia a intelecção externada:

“Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC,
DECLARANDO A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE OS DEMANDADOS - TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS -, pelas razões já expostas
.

Determino a
adjudicação do imóvel descrito na inicial, concedendo-se à autora a competente carta de adjudicação, após o trânsito em julgado desta ação.

Deverá ser expedido Alvará,
após o trânsito em julgado da ação
, em favor de
GILSON BERNARDES DA SILVEIRA
, considerando o depósito em juízo realizado às fls. 125 dos autos, datado de 03/10/2016.”
grifos originais

Vale realçar, com as devidas adequações, que
“[...] A atividade judicial destinada a suprir a manifestação de vontade, hábil à transferência do domínio, deve pautar-se na exata expressão do título objeto de execução, sendo defeso ao julgador extrapolar os termos consignados no dispositivo de sentença transitada em julgado.[...]”
(TJDFT, Acórdão 958909, 20160020031104AGI, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/08/2016, publicado no DJe: 17/08/2016.)

Aliás, à guisa de reforço, tendo por base que é requisito do exercício do direito de preferência para a adjudicação postulada pelo coproprietário preterido o depósito do preço, calha acrescentar que tal levantamento realmente só é possível após o trânsito em julgado da sentença, conforme, a título ilustrativo, o seguinte julgado:

Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS SOBRE IMÓVEL RURAL EM DESRESPEITO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA C/C
ADJUDICAÇÃO DA PROPRIEDADE
. INOBSERVÂNCIA DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS CO-HERDEIROS. ART. 504 DO CC. ESCRITURA PÚBLICA NÃO REGISTRADA NO OFÍCIO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DOS CONDÔMINOS. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS.
LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO PREÇO
. SENTENÇA MANTIDA. 1.DECADÊNCIA. EFETIVADA À CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS AOS TERCEIROS POR ESCRITURA PÚBLICA, SEM O REGISTRO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTE E SEM A OBSERVÂNCIA AO DIREITO DE PREEMPÇÃO, SURGE AOS CO-HERDEIROS PRETERIDOS O DIREITO DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA OU DE DIREITO DE PREFERÊNCIA C/C ADJUDICAÇÃO, NO PRAZO LEGAL DE 6 MESES CONTADOS DA CIÊNCIA ACERCA DA CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS E DAS CONDIÇÕES CONSTANTES NO DOCUMENTO PÚBLICO. AÇÃO PROPOSTA NO PRAZO DE LEGAL DE 6 MESES. NÃO OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA A RESPEITO. 2.INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS SUFICIENTES QUE AUTORIZEM A REFORMA DA SENTENÇA. 3.
CONFIRMADA A SENTENÇA APELADA QUE DECLAROU A INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO (CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS), RECONHECEU O DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS CO-PROPRIETÁRIOS E DETERMINOU A ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
O LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO POR FORÇA DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO DIREITO DE PROCEDÊNCIA OCORRERÁ APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO A DECISÃO EM FAVOR DOS APELANTES
. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50007452320178210038, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 26-06-2024)

Com base em tais fundamentos,
dou provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Waldy Ribeiro para, reformando a decisão agravada, determinar que o crédito referente ao recebimento dos aluguéis devidos seja contabilizado até a data do trânsito em julgado da sentença (
22/02/2024
) que determinou a adjudicação da fração do imóvel em favor da agravada.[...]”

Nesse contexto, o reconhecimento de que a decisão agravada deve ser reformada para determinar que “
o crédito referente ao recebimento dos aluguéis devidos seja contabilizado até a data do trânsito em julgado da sentença (
22/02/2024
) que determinou a adjudicação da fração do imóvel em favor da agravada
”
,
com efeito, prejudica as teses recursais manejadas no presente agravo de instrumento, fundadas, em essência, na pretensão de que o marco da perda da copropriedade do agravado seja a data da celebração do contrato de venda da fração do imóvel foi nulificado (15/12/2004).

Por tais razões,
nego provimento
ao agravo de instrumento interposto por Odites Motta de Carvalho.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 18.08.2025 a 22.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.